Tribunal: STF
Processo: HC 268474
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RE 1.558.202/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Em linhas gerais, busca a defesa a concessão da ordem “para que se limite à definição sobre a legalidade da invasão domiciliar (primeira preliminar do Recurso Especial), devolvendo ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento da demanda”.
É o relatório. Decido.

Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).
2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.
3. Habeas corpus não conhecido. 
(HC 97009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014)

Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE:
       
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 
1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 
[...]
(HC 256222 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/2025)

E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Dê-se ciência desta decisão ao Ministro NUNES MARQUES. 
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente